Tribunal: TJES
Processo: 5037359-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037359-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO ANTONIO FIUZA COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ). PRÁTICA ABUSIVA. EMISSÃO DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO (ART. 39, III, CDC E SÚMULA 532/STJ). FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 15.000,00). RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexigível débito oriundo de cartão de crédito não contratado pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de negativação indevida, mantendo-se a rejeição do pedido de repetição de indébito.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade da contratação do cartão de crédito supostamente emitido em nome do autor e a responsabilidade do banco pela negativação decorrente, bem como eventual revisão do quantum indenizatório.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, CDC). A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).
04. Restou comprovada a negativação indevida e a emissão de cartão sem solicitação, prática vedada pelo art. 39, III, do CDC e Súmula 532/STJ. O banco não apresentou o contrato nem demonstrou a adoção de mecanismos de segurança eficazes para validar a contratação, configurando falha na prestação do serviço.
05. O dano moral é presumido (in re ipsa), intensificado pela ausência de notificação prévia e pelo longo período de manutenção da negativação. O valor fixado (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de contratação não reconhecida, por se tratar de fortuito interno.

A emissão de cartão de crédito sem solicitação e a negativação indevida do consumidor configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46; CDC, arts. 14, 39, III e 43, § 2º; Súmulas 297, 359, 479 e 532 do STJ; Resolução BACEN nº 96/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037359-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: MARCELO ANTONIO FIUZA COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ). PRÁTICA ABUSIVA. EMISSÃO DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO (ART. 39, III, CDC E SÚMULA 532/STJ). FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 15.000,00). RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexigível débito oriundo de cartão de crédito não contratado pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de negativação indevida, mantendo-se a rejeição do pedido de repetição de indébito.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade da contratação do cartão de crédito supostamente emitido em nome do autor e a responsabilidade do banco pela negativação decorrente, bem como eventual revisão do quantum indenizatório.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, CDC). A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).
04. Restou comprovada a negativação indevida e a emissão de cartão sem solicitação, prática vedada pelo art. 39, III, do CDC e Súmula 532/STJ. O banco não apresentou o contrato nem demonstrou a adoção de mecanismos de segurança eficazes para validar a contratação, configurando falha na prestação do serviço.
05. O dano moral é presumido (in re ipsa), intensificado pela ausência de notificação prévia e pelo longo período de manutenção da negativação. O valor fixado (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de contratação não reconhecida, por se tratar de fortuito interno.

A emissão de cartão de crédito sem solicitação e a negativação indevida do consumidor configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46; CDC, arts. 14, 39, III e 43, § 2º; Súmulas 297, 359, 479 e 532 do STJ; Resolução BACEN nº 96/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
MARCELO ANTONIO FIUZA COELHO
, na qual foram parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O autor, ora recorrido, alegou, em sua petição inicial (Id 14188025), ter sido vítima de fraude. Relatou que, em 03/01/2022, identificou, via DDA de seu banco (Santander),a existência de uma fatura em seu nome, emitida pelo Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 8.845,31 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a um “CARTÃO SMILES”. Afirmou jamais ter mantido qualquer relação contratual com o Banco Bradesco S/A.

Sustentou que, após tomar ciência da cobrança, buscou solução administrativa: compareceu à agência do Bradesco em Vitória/ES (05/01/2022); entrou em contato com o “CARTÃO SMILES” (06/01/2022) para relatar a fraude e impugnar as dívidas (protocolo nº
220106150717163); registrou boletim de ocorrência (BO nº 46782855, em 10/01/2022); e constatou a negativação de seu nome sem prévia notificação.

Diante disso, requereu a inexigibilidade do débito, a interrupção das cobranças, a repetição do indébito em dobro, a exclusão da negativação e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (Id 14188260) e, na sentença (Id 14188288), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, rejeitando o pedido de repetição de indébito por ausência de prova do pagamento.

Irresignado, o banco interpôs o presente recurso (Id 14188289) pugnando pela reforma integral da sentença, alegando: validade da contratação; ocorrência de fraude praticada por terceiro (fortuito externo); ausência de falha na prestação do serviço; inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14188294) defendendo a manutenção da sentença e pleiteando a condenação do recorrente por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à existência e validade da contratação do cartão de crédito que originou o débito e à responsabilidade do banco pela negativação do nome do recorrido.

Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido comprovou a negativação indevida de seu nome no Serasa e Boa Vista (Ids 14188240, 14188253, 14188254) e as diversas tentativas administrativas frustradas para solucionar a questão.

Os e-mails recebidos pelo recorrido (Ids 14188246 e 14188251) demonstram diversas compras com o cartão fraudulento em lojas físicas nas cidades de São Paulo/SP, Osasco/SP e Contagem/MG, ao passo que o recorrido comprovou exercer atividade profissional em Vitória/ES desde 2011, estando presente na cidade nas datas das transações (Ids 14188031 a 14188239). Essa discrepância geográfica e de padrão de consumo deveria ter sido detectada e bloqueada pelo sistema de segurança da instituição financeira.

O recorrente, por sua vez, limitou-se a sustentar a validade da contratação, sem apresentar o contrato supostamente assinado pelo autor ou quaisquer provas dos mecanismos de segurança utilizados para validar a identidade do proponente no ato da contratação, conforme exigido pelo Banco Central do Brasil (Resolução nº 96/2021, art. 4º). A emissão de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor configura prática abusiva (art. 39, III, CDC) e é vedada pela regulamentação do BACEN (Res. 96/2021, art. 8º).

A despeito da argumentação do recorrente no sentido de que a fraude se caracteriza como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, tal tese não se sustenta no presente contexto.

Isso porque, a fraude perpetrada por terceiro, como a que ocorreu no presente caso, é considerada fortuito interno, por ser inerente ao risco da atividade bancária, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira. Este entendimento é consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Restou demonstrado, assim, que houve falha no dever de segurança, especialmente por haver movimentações atípicas e alheias ao padrão de consumo do cliente, gerando o dever de indenizar.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito, tal como proferido na sentença de primeiro grau.

O dano moral no presente caso é inequívoco e decorre de múltiplos fatores, configurando dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O dano moral no presente caso é evidente e decorre de múltiplos fatores:

Negativação Indevida:
A inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo (STJ). O abalo ao crédito e à imagem do consumidor é inegável.

Ausência de Notificação Prévia:
Agrava a situação a ausência de comunicação prévia sobre a negativação, em violação ao disposto no Art. 43, §2º, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

Falha na Segurança e Emissão Não Solicitada:
A própria falha do banco em permitir a fraude e a emissão não solicitada do cartão (Súmula 532/STJ) já seriam suficientes para gerar o dever de indenizar.

Duração da Negativação:
O longo período em que o nome do Autor permaneceu negativado (de janeiro de 2022 a setembro de 2024, quando deferida a liminar) intensifica o dano sofrido.

Considerando a gravidade da conduta do Réu (negligência na contratação e monitoramento, negativação indevida e prolongada, descaso com o consumidor), a capacidade econômica da instituição financeira, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito ao Autor, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme pleiteado na inicial e em consonância com a jurisprudência em casos análogos, refletindo a justa reparação pelos transtornos e violações sofridas. (...)”

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 15.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé da parte recorrida, uma vez que o exercício do direito de recorrer, mesmo com argumentos reiterados ou considerados frágeis, não configura dolo processual ou conduta temerária. A mera repetição de teses ou a utilização de documentos como prova, ainda que insuficientes, não se enquadram nas hipóteses legais do art. 80 do CPC.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)